Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-59.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703276-59.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA MOREIRA APELADO: YELUM SEGUROS S.A, JOSE TOMAZ DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se o apelante para comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora